Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708180-52.2020.8.07.0014 RECORRENTE: HB ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SANDALO MIRANDA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO EM DECISÃO SANEADORA. MATÉRIA DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CESSÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS DO INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO DEVEDORES. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO POR MEIO DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora, que afasta a prescrição, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC), e, na ausência de sua interposição, ocorre a preclusão quanto ao tema, que se sujeita à coisa julgada material (art. 507 do CPC). 2. O entendimento que prevalece na jurisprudência deste TJDFT e do STJ é no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, caso sejam decididas em pronunciamento judicial anterior, contra o qual não foi interposto recurso. 3. Ausentes impugnação específica, no que tange à autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos particulares de cessão civil de crédito, e indícios concretos da existência de fraude ou ilícito civil, reputa-se verdadeira a autoria dos documentos (art. 411, III, CPC). 4. Enquanto não registrada em cartório, a cessão civil de crédito deixa de operar seus efeitos apenas em relação terceiros não devedores, estranhos ao negócio jurídico de cessão ou à relação obrigacional de origem, excluído o próprio emitente do cheque. Nesse caso, a lei civil não exige a intervenção ou o consentimento do devedor para a cessão do crédito, mas apenas a sua notificação (art. 290 do CC), com a finalidade de lhe dar ciência sobre o legítimo credor, a quem deve ser entregue a prestação. 5. A ausência da notificação mencionada no art. 290 do Código Civil não afasta a exigibilidade do crédito, nem exime o devedor do cumprimento da obrigação, e pode ser suprida pela citação, na ação de cobrança ajuizada pelo cessionário, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 1125139/PR). 6. Recurso conhecido em parte e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, asseverando que a questão referente à prescrição, afastada em decisão saneadora, pode ser objeto do recurso de apelação, não havendo que se falar em necessidade de impugnação via agravo de instrumento, tal como decidiu o acórdão recorrido; b) artigos 221 e 288, ambos do Código Civil, e 129, §9o, da Lei de Registros Públicos, uma vez demonstrada a invalidade do instrumento de cessão de crédito que lastreia a ação de cobrança, seja pela falta de registro, seja pelos indícios de fraude ou de ilícito civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.015 do CPC. Com efeito o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente. 4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 221 e 288, ambos do Código Civil, e 129, §9o, da Lei de Registros Públicos. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012